Tribunal: STF
Processo: HC 126556
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Esse entendimento só é atenuado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas. 



    2. A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva do acusado prejudica o exame do título de custódia anterior. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.